Tribunal: TJMT
Processo: 1020288-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de decisão prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1030204-06.2020.8.11.0041 – Ação Ordinária de Obrigação de Fazer - indeferiu o pedido de tutela e urgência e determinou a continuidade dos tratamentos do autor, determinou que as sessões que ultrapassarem a quantidade prevista pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) sejam suportadas por ambas as partes, em regime de coparticipação até o deslinde deste feito.
Inconformada, a Agravante alega em síntese, que a parte agravada é beneficiária dependente do plano de saúde coletivo por adesão, através da estipulante 59180 TRF 1 REGIAO PRO SOCIAL, tipo de plano MASTER NACIONAL EMP. A CO – RD.
Que o contrato firmado pela Agravada á adaptado a Lei 9.5656/98 e, portando vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória.
Que a agravante confere a cobertura para as terapias multidisciplinares conforme determinações da ANS, consoante a patologia apresentada e independente da técnica utilizada, sendo a definição da técnica a ser empregada uma prerrogativa do terapeuta, que realizará o procedimento; que para o caso dos autos, foi excedido para sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia, sendo ao certo que conforme contrato do beneficiário, o mesmo teria direito a realizar 96, 40 e 40 sessões, respectivamente, no período de 365 dias contando-se pela data de aniversário do plano.
Consigna que tanto o deferimento do tratamento em comento, quanto a sua determinação de forma ilimitada, isto é, sem a observância do limite de sessões disposto no contrato entabulado entre as partes, além de extrapolar claramente os limites fixados no termo contratual sub examine, ultrapassam também as diretrizes estabelecidas pela própria Agência Reguladora (ANS), razão pela qual se requer, desde já, a revogação da decisão invectivada.
Que a cobertura de tratamento pretendida pelo agravado, na verdade não encontra amparo na legislação pertinente, na Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, tampouco nas cláusulas do contrato sub examine.
Alega que falta a parte agravada ambos os requisitos autorizadores da medida antecipatória, razão pela qual se requer, seja acolhimento o presente recurso, com a consequente revogação/cassação da liminar deferida nos autos originários, justamente em virtude das razões alinhavadas acima.
Defende a observância ao recente posicionamento do STJ sobre a taxatividade do Rol da ANS.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, a revogação da decisão agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Relator Substituto